Tribunal: STF
Processo: ARE 1598849
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Aposentadoria por tempo de contribuição. Atividade especial. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Temas RG nº 424 e nº 660. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, no qual se discute acórdão do TRF da 4ª Região pelo qual se manteve sentença parcialmente procedente para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, afastando o reconhecimento de atividade especial no período de 02/05/2000 a 20/06/2005 e rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa com violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República; e (ii) estabelecer se é possível, em recurso extraordinário, reexaminar o conjunto fático-probatório para reconhecimento de atividade especial.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal entende que a análise da necessidade de produção de prova pericial demanda reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário.
4. A controvérsia acerca de cerceamento de defesa por indeferimento de prova tem natureza infraconstitucional, conforme os Temas RG nº 424 e nº 660.
5. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de atividade especial exige revolvimento de provas, incidindo o enunciado nº 279 da Súmula do STF.
6. O acórdão recorrido fundamenta-se em elementos técnicos (PPP e LCAT) considerados suficientes, afastando a necessidade de perícia, o que reforça a impossibilidade de revisão na via extraordinária.
7. A alegada ofensa à Constituição é indireta, pois depende da interpretação prévia de normas infraconstitucionais.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo a especialidade do período de 20/12/1977 a 15/01/1982 e condenando o INSS ao pagamento das diferenças vencidas. O autor alega cerceamento de defesa pela negativa de perícia técnica e requer o reconhecimento da especialidade das atividades desenvolvidas de 02/05/2000 a 20/06/2005. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (ii) a possibilidade de reconhecimento da especialidade das atividades exercidas no período de 02/05/2000 a 20/06/2005; e (iii) a adequação dos consectários legais da condenação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o conjunto probatório dos autos, incluindo a documentação já apresentada, é suficiente para o julgamento do mérito, tornando desnecessária a produção de prova pericial, conforme o art. 464, § 1º, II, do CPC. 
4. O pedido de reconhecimento da especialidade das atividades de 02/05/2000 a 20/06/2005 é improcedente, e a sentença é mantida. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LCAT) indicam que o autor exercia funções de supervisor de operações e supervisor de cliente, com fatores de risco ergonômicos não previstos na legislação previdenciária para fins de especialidade. 
5. A descrição das atividades demonstra que não se tratava de vigilância, mas de funções eminentemente administrativas, e o PPP, por estar regularmente preenchido, prevalece sobre declarações de terceiros, conforme o Tema STJ 1090. 
6. Os consectários legais da condenação são ajustados de ofício. A correção monetária deve seguir o IGP-DI (05/1996 a 03/2006) e o INPC (04/2006 a 08/12/2021). Os juros de mora incidem a partir da citação (Súmula 204 do STJ), sendo de 1% ao mês (até 29/06/2009) e pela poupança (30/06/2009 a 08/12/2021). 
7. A partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, com fundamento no art. 3º da EC nº 113/2021 até 09/09/2025, e, a partir de 10/09/2025, com base no art. 406, § 1º, c/c art. 389, p.u., do CC, em razão da alteração promovida pela EC nº 136/2025. A definição final dos índices pode ser reservada para a fase de cumprimento de sentença. 
8. É determinada a imediata implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir de 07/08/2018, via Central Especializada de Análise do Benefício (CEAB), em conformidade com a tutela específica da obrigação de fazer prevista nos arts. 497, 536 e 537 do CPC. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
9. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 10. A documentação técnica (PPP e LCAT) é suficiente para a análise da especialidade da atividade, dispensando perícia judicial quando não há deficiência ou impossibilidade de obtenção. Atividades de supervisão de operações e cliente, com riscos ergonômicos, não se enquadram como especiais para fins previdenciários.” (e-doc. 46, p. 13).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 5º, incs. LIV e LV, e 201, § 1º, da Constituição da República (e-doc. 48).

3.1. Assevera que “o pedido de produção da prova pericial foi indeferido, configurando manifesto cerceamento de defesa” (e-doc. 48, p. 4).

3.2. Aponta que “a parte recorrente demonstrou, desde a fase ordinária, que a perícia requerida era imprescindível, sobretudo porque os laudos e PPPs apresentados possuem caráter unilateral, impedindo o efetivo contraditório e favorecendo equívocos na análise das condições especiais de trabalho, em especial no exercício da atividade de vigilante, cuja periculosidade exige avaliação técnica in loco” (e-doc. 48, p. 6).

3.3. Sustenta que, “não obstante a documentação apresentada e a natureza das funções desempenhadas, o MM. Juízo de primeiro grau deixou de reconhecer a especialidade do período, entendimento que foi integralmente mantido pelo Tribunal de origem, que ratificou a sentença pelos seus próprios fundamentos, sem enfrentar adequadamente as alegações relativas à necessidade de produção da prova pericial e à caracterização da periculosidade inerente às atividades desempenhadas” (e-doc. 48, p. 6).

3.4. Pede “o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam desconstituídas e/ou reformadas as decisões recorridas, reconhecendo-se a violação direta ao texto constitucional apontada, com a consequente admissão da atividade especial exercida“ (e-doc. 48, p. 14).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 51).

5. O agravante argumenta que “o que se discute no Recurso Extraordinário é a valoração jurídica desses fatos sob a ótica da Constituição Federal” (e-doc. 54, p. 2).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

8. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:

“A parte sustenta a nulidade da sentença, aduzindo que a negativa de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa. 
A despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante, o conjunto probatório autoriza o julgamento do mérito.
A reabertura da instrução somente se justifica no caso de ausência ou deficiência de documentos técnicos que permitam averiguar as condições de trabalho do segurado, aliada à demonstrada impossibilidade da própria parte interessada em obtê-los. Havendo tais elementos materiais nos autos, a mera impugnação ao seu conteúdo não enseja a complementação probatória, porquanto presumível a veracidade do teor dos formulários/laudos produzidos pela empregadora e revestidos das formalidades legais. 
Outrossim, considerando que cabe à parte demonstrar o direito alegado, incumbe-lhe comprovar eventual impossibilidade de obtenção dos elementos técnicos pertinentes. Sinale-se, ainda, que nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC, devem ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 
Mais adiante, o artigo 464 do mesmo diploma processual dispõe:
(...)
CASO CONCRETO 
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA 
O período controverso está assim detalhado na sentença: - 02/05/2000 a 20/06/2005: 
‘a CTPS juntada no processo administrativo comprova que o autor desempenhava a atividade de supervisor de operações. Segundo o LCAT juntado no processo administrativo (ev. 01, PROCADM5, pg. 45), a atividade do autor era de ‘Responsabilizar-se pela Disciplina, Orientação e Treinamento e sua equipe de fiscalização (...); Buscar sempre a satisfação e desempenho qualificado de cada Empregado de sua equipe (...); Elaborar as sindicâncias e averiguações (...); Visitar os Responsáveis pela segurança do Cliente (...)’. Já o PPP (ev. 01, PROCADM5, pg. 11) não comprova exposição a nenhum agente nocivo. Assim, a atividade do autor não se equipara a de vigilante, ao passo que declarações de terceiros não tem o condão de infirmar as informações do próprio empregador. Pedido improcedente.’
Conclusão: Deve ser mantida a sentença. O PPP acostado aos autos (evento 1, PROCADM5, pp. 10-11) demonstra que o requerente exercia as atividades de supervisor de operações (de 02/05/2000 a 31/12/2004) e de supervisor de cliente (de 01/01/2005 a 20/06/2005), indicando como fatores de risco apenas os ergonômicos, que não foram contemplados pela legislação previdenciária, o que inviabiliza o reconhecimento da especialidade das funções em razão de tais fatores de risco. 
Prosseguindo, a descrição de atividades demonstra que o autor não exercia a atividade de vigilante. Pelo contrário, de 02/05/2000 a 31/12/2004 exercia atividades eminentemente de cunho administrativo, fazendo, dentre outras, a orientação e treinamento de equipe, avaliando as condições de prestação do serviço, as condições dos postos de trabalho, analisando a relação de equilíbrio entre as vulnerabilidades e os meios de proteção do estabelecimento contratante. Com relação à atividade de supervisor de cliente, exercida a partir de 01/01/2025, não consta a descrição de atividades. O laudo técnico, fornecido pelo empregador (evento 1, PROCADM5, p. 45), confirma a descrição de atividades presente no PPP. 
Por fim, deve ser referido que o PPP está regularmente preenchido, inclusive constando os responsáveis pelos registros ambientais, sendo o documento hábil a demonstrar as condições de trabalho do requerente, não podendo ser preterido para a utilização de declarações de terceiros.” (e-doc. 46, p. 2-9, grifos nossos).

8.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL ERIGIDO EM LOCALIDADE CARACTERIZADA COMO TERRENO DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DE ITAPEVA DO SUL. MUNICÍPIO DE TORRES/RS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. TEMA 424. ARE 639.228. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 4.771/1965, 6.938/1981, 7.347/1985, 7.661/1988, 9.605/1998 E 12.651/2012, DECRETO FEDERAL 5.300/2004, RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA E LEI 11.520/2000 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.575.805-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 25/02/2026, p. 27/02/2026, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade, ou não, de realização de prova técnica, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmulas 279 do STF. 2. A discussão referente ao indeferimento de produção de prova é de índole infraconstitucional, conforme o Tema 424 da repercussão geral. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível (Tema 660). 3. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário, incidindo-se em violação ao art. 97 da CFRB e à SV 10/STF, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.293.894-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 22/03/2021, grifos nossos).

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Servidor público. Aposentadoria especial. Condições especiais de trabalho. Ausência de comprovação. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário de servidor público e a recurso extraordinário da Universidade Federal do Paraná. O recurso do servidor público buscava o reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais para fins de aposentadoria, incluindo períodos de afastamento para pós-doutorado. 2. O servidor público pleiteou o reconhecimento e a averbação de período trabalhado sob condições especiais devido à exposição a agentes químicos, desde seu ingresso na UFPR, incluindo períodos de afastamento para estágio pós-doutoral, para fins de aposentadoria especial. A Universidade Federal do Paraná, por sua vez, alegou ausência de comprovação da atividade especial reconhecida na sentença. 3. O Juízo de origem reconheceu a atividade especial, inclusive nos períodos de afastamento para pós-doutorado. O Tribunal de segunda instância reformou a sentença para afastar o reconhecimento da atividade especial nos períodos de afastamento do servidor para capacitação em atividades de pós-doutorado, por entender que a comprovação se baseou em declaração do próprio servidor e de seu orientador, sem laudo técnico específico. Também negou provimento ao apelo do servidor quanto ao adicional de insalubridade. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão diz respeito a saber se a decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário do servidor público carece de fundamentação e se o reconhecimento da atividade especial durante os afastamentos para pós-doutorado pode ser revisto em sede de recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário do servidor público está devidamente fundamentada, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº RG nº 339, que exige fundamentação, ainda que sucinta, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações. 6. O Tribunal de origem não reconheceu o exercício de atividade especial durante os afastamentos do servidor público devido à ausência de comprovação da efetiva sujeição a agentes insalubres, com base nos elementos probatórios dos autos, na Lei federal nº 9.528, de 1997, e no Decreto nº 2.172, de 1997. 7. Para acolher as alegações do servidor público e divergir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RE nº 1.577.230-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/02/2026, p. 11/03/2026, grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE-PR. DENTISTA. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES INSALUBRES. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRETENSÃO REMANESCENTE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.588.383-ED/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 30/03/2026, p. 31/03/2026, grifos nossos).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 46, p. 11), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator